Tribunal: STF
Processo: HC 224089
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



(Petição/STF n. 19.753/2023)



RECLAMAÇÃO. PENAL. PETIÇÃO DA DEFESA COM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO QUAL JULGADO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NADA A DEFERIR.



Relatório



    1. Na Sessão Virtual de 17.2.2023 a 28.2.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao presente Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 224.089:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE LEVADA A EFEITO PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA E NA TERCEIRA FASE PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 2.3.2023, a defesa do agravante protocolizou, em 6.3.2023, a Petição/STF n. 19.753/2023, nominada de recurso extraordinário, interposto com base na al. a, inc. III, art. 102 da Constituição da República.



    3. A interposição de recurso extraordinário contra acórdão prolatado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no julgamento de agravo regimental na reclamação constitui erro grosseiro, não se havendo cogitar sequer de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    4. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando recurso inadequado é considerado válido, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar a decisão judicial, o que não se tem na espécie. 



    A interposição de recurso manifestamente incabível, como é o presente recurso extraordinário da defesa (Petição/STF n. 19.753/2023), não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, entre outros:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da interposição de agravo interno contra acórdão proferido pelo Plenário ou por qualquer das Turmas da Corte. Inadmissível, portanto, contra decisão colegiada. Precedentes. 2. A utilização de recurso manifestamente incabível à hipótese evidencia a ocorrência de erro grosseiro e justifica o afastamento do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata” (ARE n. 1.296.852-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.5.2022).



    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário da defesa (Petição/STF n. 19.753/2023).



    Publique-se.



    À Secretaria deste Supremo Tribunal, para, após o transcurso do prazo recursal quanto ao acórdão prolatado pela Primeira Turma desprovendo o presente Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 224.089, certificar-se o trânsito em julgado e encaminhar-se este processo ao arquivo.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora